Tribunal: TCU
Processo: 015.769/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Denúncia sobre supostos pagamentos indevidos e ausência de laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros na Obra de construção do edifício garagem do Hospital Central do Exército, em Benfica, Rio de Janeiro (RJ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de denúncia acerca de possíveis irregularidades na execução do Contrato 10/2013, celebrado entre a Construtora IPR Ltda. e a Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar (CRO/1), o qual teve por objeto a construção de edifício-garagem, com heliponto na cobertura, dentro das instalações do Hospital Central do Exército (HCE), localizado na cidade do Rio de Janeiro (RJ). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Comando do Exército, com fundamento no art. 7o, § 3o, I, e § 4o da Resolução TCU 315/2020, c/c art. 1o, da Lei 125/1935, art. 3o, da Lei 13.425/2017, Nota DGST 207/2014 e art. 97, §4o, da Lei Complementar do Município do Rio de Janeiro no 16/1992, que, no prazo de 30 dias, apresente plano de ação com as medidas que serão adotadas para a completa regularização da obra do edifício garagem do Hospital Central do Exército, junto à prefeitura do Município do Rio de Janeiro (obtenção do habite-se) e à autoridade aeronáutica competente (homologação do heliponto), o qual deverá conter, no mínimo: as ações a serem tomadas; os responsáveis pelas ações; e os prazos para implementação; 9.3. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam ao Ministério da Defesa para ciência e avaliação da necessidade de comunicação aos comandos das forças armadas sobre a falha ora identificada a fim de evitar a ocorrência de situações similares em outros casos; 9.4. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa) a monitorar o cumprimento do item 9.2 retro, assim como o cumprimento do referido plano de ação.